Tribunal: TJMT
Processo: 1073707-95.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073707-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIN EWERTON DA SILVA MENEZES - CPF: 122.322.284-52 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS DA FORMA CONTRATADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços de internet na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073707-95.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lin Ewerton da Silva Menezes

Recorrida(s):

Tim S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso dos autos, o Reclamante alega falha na prestação de serviço de internet contratado junto a Reclamada, a partir do mês de novembro/2023, em razão da falha de sinal, e que, apesar das inúmeras reclamações administrativas formuladas, não houve o reestabelecimento da internet. Já a reclamada, alega que o serviço foi prestador regularmente.

Entretanto, conforme consta do extrato de utilização da internet, id 21835175, consta como zerada a utilização nos dias 10, 25 e 28 de novembro/2023, confirmando a informação da falha no serviço prestado. Além disso, desde o dia 23/11/2023, o autor tem buscado resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

Em que pese às alegações da Reclamada, esta não logrou êxito em comprovar que os serviços de internet estavam funcionando/ativos e sendo utilizados pelo consumidor, no período em que este alega a indisponibilidade do serviço, ônus que lhe incumbia em face ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços de internet na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024